Tribunal: TJDFT
Processo: 0738348-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0738348-79.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 20539759, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do interessado LEONARDO GOMES SARAIVA, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que apresente resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Solicitem-se informações ao juízo reclamado. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de outubro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator